Tribunal: STJ
Processo: 0129552-44.2022.8.19.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2237653 - RJ(2025/0311474-2)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: PRICEWATERHOUSECOOPERS
AUDITORES
INDEPENDENTES LTDA
ADVOGADOS
: ALEX RIBEIRO DA COSTA - SP357744
LUCIANA NINI MANENTE - DF031459
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: VINÍCIUS MAGALHÃES GONÇALVES - RJ201243
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO
INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO
CPC/2015.
RECORRIDO ASSENTADO EM FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS. APLICAÇÃO
DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
ART. 1.021,
DESCABIMENTO.
I – A Corte de origem examinou todas as questões relevantes apresentadas com
fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao
posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de vício integrativo.
II
O recurso especial possui fundamentação vinculada, não se constituindo em
–
instrumento processual destinado a revisar acórdão com base em fundamentos
eminentemente constitucionais, tendo em vista a necessidade de interpretação de
matéria de competência exclusiva da Suprema Corte.
III
Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do Código de
–
art. 1.021,
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência.
IV – Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
24/02/2026
02/03/2026,
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
03 de março de 2026
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA54639746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 03/03/2026 17:54:12
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: e62d2234-7b9d-4de2-ae45-404643cb2420

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2237653 - RJ (2025/0311474-2)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: PRICEWATERHOUSECOOPERS
AUDITORES
INDEPENDENTES LTDA
ADVOGADOS
: ALEX RIBEIRO DA COSTA - SP357744
LUCIANA NINI MANENTE - DF031459
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: VINÍCIUS MAGALHÃES GONÇALVES - RJ201243
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO
INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO
CPC/2015.
RECORRIDO ASSENTADO EM FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS. APLICAÇÃO
DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
ART. 1.021,
DESCABIMENTO.
I – A Corte de origem examinou todas as questões relevantes apresentadas com
fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao
posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de vício integrativo.
II
O recurso especial possui fundamentação vinculada, não se constituindo em
–
instrumento processual destinado a revisar acórdão com base em fundamentos
eminentemente constitucionais, tendo em vista a necessidade de interpretação de
matéria de competência exclusiva da Suprema Corte.
III
Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do Código de
–
art. 1.021,
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência.
IV – Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA (Relatora):
Trata-se de Agravo Interno interposto por PRICEWATERHOUSECOOPERS
contra a decisão que conheceu em parte do
AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Recurso Especial e lhe negou provimento, fundamentada na:
I. ausência de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC; e
II. incompetência desta Corte Superior para analisar matéria de cunho
constitucional.
Aponta a Agravante omissão quanto à análise dos arts. 110 do CTN e 150, I,
da Constituição da República, porquanto o acórdão decidiu por manter a alteração do
Documento eletrônico VDA53153686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 15/12/2025 14:24:07
Código de Controle do Documento: 293c7444-3bcf-47fd-8c42-4e2facfb7e88

conceito de preço de serviço, a fim de abranger o PIS/COFINS na base de cálculo do
ISS, violando o princípio da legalidade tributária.
Ademais, argumenta que o acórdão decidiu a lide não apenas com
fundamento constitucional, lançando mão do direito infraconstitucional. Conforme o
recurso especial interposto, sua razão é obter o exame das ofensas aos arts. 7o da Lei
Complementar n. 116/2003 e 110 do CTN, pois houve indevida legitimação de incidência
do ISS sobre as contribuições ao PIS/COFINS. Alerta, ainda, que interpôs o recurso
extraordinário.
Impugnação às fls. 1.283/1.305e.
É o relatório.
VOTO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):
"De início, ausente alegação de fundamentos distintos daqueles anteriormente
apreciados, revela-se viável reiterar as conclusões exaradas na decisão impugnada, nos
moldes da tese fixada pela Corte Especial no Tema Repetitivo n. 1.306, segundo a qual
“a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar
provimento ao agravo interno, na hipótese do § 3o do artigo 1.021 do CPC, é admitida
quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser apreciado pelo
colegiado” (cf.
Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, j. 20.08.2025,
REsp n. 2.148.059/MA,
.".
DJe 5.09.2025)
Cinge-se a controvérsia acerca da inclusão, na base de cálculo do ISS, das
contribuições destinadas ao PIS e à COFINS.
- Da alegação de nulidade no acórdão recorrido por omissão.
Consoante o
do Código de Processo Civil de 2015, cabe a oposição
art. 1.022
de embargos de declaração para: i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento; e, iii) corrigir erro material.
Nas razões do recurso especial, a Recorrente alega omissão no acórdão
recorrido sobre os arts. 110 do CTN e 150, I, da Constituição da República, pois a
inclusão das contribuições ao PIS/COFINS alterou o conceito de "preço de serviço".
A omissão, definida expressamente pela lei, ocorre na hipótese de a decisão
deixar de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em
incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento.
O Código de Processo Civil considera, ainda, omissa, a decisão que incorra
em qualquer uma das condutas descritas em seu
§ 1o, no sentido de não se
art. 489,
considerar fundamentada a decisão que: i) se limita à reprodução ou à paráfrase de ato
normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; ii) emprega
conceitos jurídicos indeterminados; iii) invoca motivos que se prestariam a justificar
Documento eletrônico VDA53153686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 15/12/2025 14:24:07
Código de Controle do Documento: 293c7444-3bcf-47fd-8c42-4e2facfb7e88

qualquer outra decisão; iv) não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; v) invoca precedente
ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes, nem
demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; e, vi) deixa de
seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem
demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do
entendimento.
Sobreleva notar que o inciso IV do
do Código de Processo Civil de
art. 489
2015 impõe a necessidade de enfrentamento, pelo julgador, dos argumentos que
possuam aptidão, em tese, para infirmar a fundamentação do julgado embargado.
Esposando tal entendimento, o precedente da Primeira Seção desta Corte:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE
SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do CPC,
art. 1.022
destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou
corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em
apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão. A prescrição trazida pelo
do
veio confirmar a
art. 489
CPC/2015
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmara
conclusão adotada na decisão recorrida.
3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente
mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em
jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência
entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações
intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo
seja constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em
virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não
se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI –DESEMBARGADORA
CONVOCADA TRF 3a REGIÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016,
DJe
.
15/06/2016)

O Tribunal de origem se debruçou sobre questões sobre as quais se alega
omissão, assentando que as as discipplinam a matéria, não excluem da base de cálculo
do ISS parcelas que integram o preço, tais como as contribuições previdenciárias do PIS
e COFINS, de modo que deve ser considerado o preço total do serviço, inclusive, de
outros tributos.
Destacou a única vedação expressa na Constituição Federal, que diz respeito
ao IPI, na base de cálculo do ICMS, conforme dispõe o
§2o, XI, de modo que,
art. 155,
em regra, é possível a cumulação.
Documento eletrônico VDA53153686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 15/12/2025 14:24:07
Código de Controle do Documento: 293c7444-3bcf-47fd-8c42-4e2facfb7e88

Por
fim,
apontou
posicionamento
jurisprudencial
reconhecendo
a
inconstitucionalidade da lei municipal que veicule exclusão de valores da base de cálculo
do ISSQN fora das hipóteses previstas em lei complementar nacional, bem como a
incompatibilidade com o Texto Constitucional de medida fiscal que resulte indiretamente
na redução da alíquota mínima estabelecida pelo
do ADCT, a partir da redução da
art. 88
carga tributária incidente sobre a prestação de serviço na territorialidade do ente
tributante (fls. 785/788e):

Com efeito, a matéria sub examem, trata-se de pretensão da Autora/apelante,
no sentido da a exclusão do PIS e do COFINS da base de cálculo do ISS, ao
argumento de que tal metodologia de arrecadação do dito imposto se
encontra equivocada
Aprioristicamente, destaca-se que a presente hipótese não se confunde com
o julgamento do RE no 574.706, onde se concluiu que o ICMS não comporia a
base de cálculo para a incidência do PIS e COFINS, como constou do aresto
abaixo colacionado, in verbis:
[...]
Nesse passo, a hipótese em comento trata de ISS, tributo, notadamente,
cumulativo, motivo pelo qual a análise da quaestio deve ser criteriosa, poisos
tributos possuem naturezas diversas, sendo o ISS cumulativo, e o ICMS não
cumulativo, o que afasta a similitude, não podendo o precedente
supramencionado ser utilizado no caso vertente. Sobre o ISS, assim dispõe o
artigo 156, da CRFB/88:

“Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:
[...]
III - serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art.155,
II, definidos em lei complementar.
[...]
§ 3o Em relação ao imposto previsto no inciso III do caput
desteartigo, cabe à lei complementar:I - fixar as suas alíquotas
máximas e mínimas;
II - excluir da sua incidência exportações de serviços para
oexterior.
III – regular a forma e as condições como isenções, incentivos
ebenefícios fiscais serão concedidos e revogados.”

Ademais, a LC no 116/2003 foi destinada para o trato da dita matéria,
prevendo em seu artigo 7o, que o tributo municipal incide sobre o preço do
serviço, excluídos somente os valores dos materiais fornecidos pelo prestador
de serviços previstos nos itens 7.02 e 7.05, da lista de serviços anexa à lei
supramencionada, nos seguintes termos:

“Art. 7: A base de cálculo do imposto é o preço do serviço.
§ 1o Quando os serviços descritos pelo subitem 3.04 da lista
anexa forem prestados no território de mais de um Município, a
base de cálculo será proporcional, conforme o caso, à extensão da
ferrovia, rodovia, dutos e condutos de qualquer natureza, cabos de
qualquer natureza, ou ao número de postes, existentes em cada
Município.
§ 2o Não se incluem na base de cálculo do Imposto Sobre
Serviços de Qualquer Natureza:
Documento eletrônico VDA53153686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 15/12/2025 14:24:07
Código de Controle do Documento: 293c7444-3bcf-47fd-8c42-4e2facfb7e88

I - o valor dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços
previstos nos itens 7.02 e 7.05 da lista de serviços anexa a esta
Lei Complementar.”

Ainda sobre o tributo, o artigo 16 do Código Tributário Municipal –
assim prescreve, textualmente:
Lei no 691/84,

“Art. 16. A base de cálculo é o preço do serviço.
§ 1o Para os efeitos deste artigo, considera-se preço tudo o que for
cobrado em virtude da prestação do serviço, em dinheiro, bens,
serviços ou direitos, seja na conta ou não, inclusive a título de
reembolso, reajustamento ou dispêndio de qualquer natureza, sem
prejuízo do disposto nesta Seção.
§ 2o Incluem-se na base de cálculo as vantagens financeiras
decorrentes da prestação de serviços, inclusive as relacionadas
com a retenção periódica dos valores recebidos.
§ 3o Os descontos ou abatimentos concedidos sob condição
integram o preço do serviço.
§ 4o A prestação de serviço a crédito, sob qualquer modalidade,
implica inclusão, na base de cálculo, dos ônus relativos à obtenção
do financiamento, ainda que cobrados em separado.§ 5o Nos
serviços contratados em moeda estrangeira, o preço será o valor
resultante da sua conversão em moeda nacional, ao câmbio do dia
da ocorrência do fato gerador. § 6o Na falta de preço, será tomado
como base de cálculo o valor cobrado dos usuários ou
contratantes de serviços similares.
(...)
§ 10 - O valor do imposto, quando cobrado em separado, integrará
a base de cálculo. (Parágrafo acrescentado pela Lei No 3691 DE).”

Destarte, entende-se que o preço do serviço é aquilo que o tomador paga ao
prestador pela prestação do serviço e, portanto, deverá englobar o valor total
recebido pelo prestador, sem a exclusão do valor referente a outros tributos.
Verifica-se, pois, que as normas acima não excluem da base de cálculo do
ISS parcelas que integram o preço, tais como as contribuições previdenciárias
do PIS e COFINS, de modo que deve ser considerado o preço total do
serviço, inclusive, de outros tributos.
Quanto à possibilidade de inclusão do valor de um tributo na base de cálculo
de outro, a única vedação expressa na Constituição Federal diz respeito ao
IPI, na base de cálculo do ICMS, conforme dispõe o
§2o, XI, de modo
art. 155,
que, em regra, é possível a cumulação.
Frise-se, também, que o C. STJ dispõe que “é inconstitucional lei municipal
que veicule exclusão de valores da base de cálculo do ISSQN fora das
hipóteses previstas em lei complementar nacional. Também é incompatível
com o Texto Constitucional medida fiscal que resulte indiretamente na
redução da alíquota mínima estabelecida pelo
do ADCT, a partir da
art. 88
redução da carga tributária incidente sobre a prestação de serviço na
territorialidade do ente tributante.”
(destaquei)

No caso, não verifico omissão acerca de questão essencial ao deslinde da
controvérsia e oportunamente suscitada, tampouco de outro vício a impor a revisão do
julgado.
O procedimento encontra amparo em reiteradas decisões no âmbito desta
Corte Superior, de cujo teor merece destaque a rejeição dos embargos declaratórios uma
vez ausentes os vícios do
do Código de Processo Civil de 2015 (v. g. Corte
art. 1.022
Documento eletrônico VDA53153686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 15/12/2025 14:24:07
Código de Controle do Documento: 293c7444-3bcf-47fd-8c42-4e2facfb7e88

Especial, EDcl no AgRg nos
Rel. Min. João Otávio de Noronha,
EREsp 1.431.157/PB,
DJe de 29.06.2016; 1a Turma, EDcl no AgRg no AgRg no
Rel. Min.
REsp 1.104.181/PR,
Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 29.06.2016; e 2a Turma, EDcl nos EDcl no
Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe de 24.06.2016).
REsp 1.334.203/PR,

- Da exclusão dos tributos da base de cálculo do ISSQN
Ao analisar a lide, o acórdão recorrido entendeu ser inaplicável ao caso o
Tema n. 69. Ademais, amparou-se na ADPF n. 190 para sinalizar ser inconstitucional a
exclusão de valores e tributos federais e municipais da base de cálculo do ISSQN
quando tais exclusões não estejam expressamente previstas em lei complementar
federal (fls. 785/788e):

Com efeito, a matéria sub examem, trata-se de pretensão da Autora/apelante,
no sentido da a exclusão do PIS e do COFINS da base de cálculo do ISS, ao
argumento de que tal metodologia de arrecadação do dito imposto se
encontra equivocada
Aprioristicamente, destaca-se que a presente hipótese não se confunde com
o julgamento do RE no 574.706, onde se concluiu que o ICMS não comporia a
base de cálculo para a incidência do PIS e COFINS, como constou do aresto
abaixo colacionado, in verbis:
[...]
Nesse passo, a hipótese em comento trata de ISS, tributo, notadamente,
cumulativo, motivo pelo qual a análise da quaestio deve ser criteriosa, poisos
tributos possuem naturezas diversas, sendo o ISS cumulativo, e o ICMS não
cumulativo, o que afasta a similitude, não podendo o precedente
supramencionado ser utilizado no caso vertente. Sobre o ISS, assim dispõe o
artigo 156, da CRFB/88:

“Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:
[...]
III - serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art.155,
II, definidos em lei complementar.
[...]
§ 3o Em relação ao imposto previsto no inciso III do caput
desteartigo, cabe à lei complementar:I - fixar as suas alíquotas
máximas e mínimas;
II - excluir da sua incidência exportações de serviços para
oexterior.
III – regular a forma e as condições como isenções, incentivos
ebenefícios fiscais serão concedidos e revogados.”

Ademais, a LC no 116/2003 foi destinada para o trato da dita matéria,
prevendo em seu artigo 7o, que o tributo municipal incide sobre o preço do
serviço, excluídos somente os valores dos materiais fornecidos pelo prestador
de serviços previstos nos itens 7.02 e 7.05, da lista de serviços anexa à lei
supramencionada, nos seguintes termos:

“Art. 7: A base de cálculo do imposto é o preço do serviço.
§ 1o Quando os serviços descritos pelo subitem 3.04 da lista
anexa forem prestados no território de mais de um Município, a
base de cálculo será proporcional, conforme o caso, à extensão da
Documento eletrônico VDA53153686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 15/12/2025 14:24:07
Código de Controle do Documento: 293c7444-3bcf-47fd-8c42-4e2facfb7e88

ferrovia, rodovia, dutos e condutos de qualquer natureza, cabos de
qualquer natureza, ou ao número de postes, existentes em cada
Município.
§ 2o Não se incluem na base de cálculo do Imposto Sobre
Serviços de Qualquer Natureza:
I - o valor dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços
previstos nos itens 7.02 e 7.05 da lista de serviços anexa a esta
Lei Complementar.”

Ainda sobre o tributo, o artigo 16 do Código Tributário Municipal –
assim prescreve, textualmente:
Lei no 691/84,

“Art. 16. A base de cálculo é o preço do serviço.
§ 1o Para os efeitos deste artigo, considera-se preço tudo o que for
cobrado em virtude da prestação do serviço, em dinheiro, bens,
serviços ou direitos, seja na conta ou não, inclusive a título de
reembolso, reajustamento ou dispêndio de qualquer natureza, sem
prejuízo do disposto nesta Seção.
§ 2o Incluem-se na base de cálculo as vantagens financeiras
decorrentes da prestação de serviços, inclusive as relacionadas
com a retenção periódica dos valores recebidos.
§ 3o Os descontos ou abatimentos concedidos sob condição
integram o preço do serviço.
§ 4o A prestação de serviço a crédito, sob qualquer modalidade,
implica inclusão, na base de cálculo, dos ônus relativos à obtenção
do financiamento, ainda que cobrados em separado.§ 5o Nos
serviços contratados em moeda estrangeira, o preço será o valor
resultante da sua conversão em moeda nacional, ao câmbio do dia
da ocorrência do fato gerador. § 6o Na falta de preço, será tomado
como base de cálculo o valor cobrado dos usuários ou
contratantes de serviços similares.
(...)
§ 10 - O valor do imposto, quando cobrado em separado, integrará
a base de cálculo. (Parágrafo acrescentado pela Lei No 3691 DE).”

Destarte, entende-se que o preço do serviço é aquilo que o tomador paga ao
prestador pela prestação do serviço e, portanto, deverá englobar o valor total
recebido pelo prestador, sem a exclusão do valor referente a outros tributos.
Verifica-se, pois, que as normas acima não excluem da base de cálculo do
ISS parcelas que integram o preço, tais como as contribuições previdenciárias
do PIS e COFINS, de modo que deve ser considerado o preço total do
serviço, inclusive, de outros tributos.
Quanto à possibilidade de inclusão do valor de um tributo na base de cálculo
de outro, a única vedação expressa na Constituição Federal diz respeito ao
IPI, na base de cálculo do ICMS, conforme dispõe o
§2o, XI, de modo
art. 155,
que, em regra, é possível a cumulação.
Frise-se, também, que o C. STJ dispõe que “é inconstitucional lei municipal
que veicule exclusão de valores da base de cálculo do ISSQN fora das
hipóteses previstas em lei complementar nacional. Também é incompatível
com o Texto Constitucional medida fiscal que resulte indiretamente na
redução da alíquota mínima estabelecida pelo
do ADCT, a partir da
art. 88
redução da carga tributária incidente sobre a prestação de serviço na
territorialidade do ente tributante.”

O acórdão impugnado adotou como fundamento matéria eminentemente
constitucional, porquanto o deslinde da controvérsia deu-se à luz de interpretação do
Tema em Repercussão Geral n. 69 e da ADPF n. 190.
Documento eletrônico VDA53153686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 15/12/2025 14:24:07
Código de Controle do Documento: 293c7444-3bcf-47fd-8c42-4e2facfb7e88

Com efeito, o recurso especial possui fundamentação vinculada, destinado a
garantir a autoridade e aplicação uniforme da lei federal, não constituindo, portanto,
instrumento processual para o exame de questão constitucional, sob pena de usurpação
da competência do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o
III, da
art. 102,
Constituição da República.
Nesse sentido:

SERVIDOR PÚBLICO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
TRANSPOSIÇÃO
FUNCIONAL.
FUNDAMENTAÇÃO
EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL.
1. O Tribunal a quo decidiu a demanda à luz de fundamento eminentemente
constitucional, matéria insuscetível de ser examinada em sede de recurso
. Precedentes.
especial
2. Agravo interno não provido.
(AgInt no
Relator Ministro SÉRGIO KUKINA,
AREsp n. 2.606.052/RO,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 26.08.2024, DJe de 29.08.2024 – destaque
meu).

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. HAITIANOS. INGRESSO EM
TERRITÓRIO NACIONAL SEM EXIGÊNCIA DE VISTO. REUNIÃO
FAMILIAR. NÃO INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 282 DO
STF. TEMA DECIDIDO PELO TRIBUNAL A QUO COM FUNDAMENTO
EXCLUSIVAMENTE CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DE EXAME EM
RECURSO ESPECIAL. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
[...]
3. Além disso, o acórdão recorrido ampara-se em fundamentos
eminentemente constitucionais – quais sejam, os princípios da legalidade e da
isonomia, previstos na Constituição da República –, cujo exame é vedado ao
STJ na via eleita pela parte sob pena de usurpação da competência do STF,
.
conforme dispõe o
III, da CF/1988
art. 102,
[...]
6. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
Relator Ministro HERMAN BENJAMIN,
REsp n. 2.118.651/PR,
SEGUNDA TURMA, julgado em 19.08.2024, DJe de 22.08.2024 – destaque
meu).

Na mesma esteira:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ISS. INCLUSÃO DO PIS E DA COFINS NA BASE DE
CÁLCULO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E
356 DO STF. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. REVISÃO INVIÁVEL EM
RECURSO
ESPECIAL.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem não apreciou a violação aos arts. 12 do Decreto-
1o, caput, §§ 1o e 2o, das Leis n. 10.637/2002 e 10.833
Lei n. 1.598/1977;
/2003; 2o e 3o da
sem que a parte recorrente tenha oposto
Lei n. 9.718/1998,
embargos de declaração, motivo pelo qual está ausente o necessário
prequestionamento, nos termos das Súmulas n. 282 do STF e 356 do STF.
2. A decisão recorrida fundamentou-se exclusivamente em matéria
constitucional, inviabilizando a revisão em recurso especial, que se destina à
uniformização do direito federal infraconstitucional.
Documento eletrônico VDA53153686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 15/12/2025 14:24:07
Código de Controle do Documento: 293c7444-3bcf-47fd-8c42-4e2facfb7e88

3. A alegada divergência jurisprudencial não pode ser analisada, pois a
questão suscitada está prejudicada pela ausência de prequestionamento,
conforme entendimento pacífico desta Corte.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
AREsp n. 2.777.731/SC,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
22/10/2025,
28/10/2025.

TRIBUTÁRIO.
PROCESSO
CIVIL.
PREQUESTIONAMENTO.
INEXISTÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO FICTO.
SÚMULA 211/STJ.
NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE AFRONTA AO
DO CPC.
ART. 1.022
NÃO OCORRÊNCIA. APRECIAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE LEI
MUNICIPAL. ENUNCIADO 280/STF. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO
RECORRIDO. FUNDAMENTO EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL.
REAPRECIAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. Na sistemática introduzida pelo artigo 543-C do CPC/73 e ratificada pelo
novel diploma processual civil (arts. 1.030 e 1.040 do CPC), incumbe ao
Tribunal de origem, com exclusividade e em caráter definitivo, proferir juízo de
adequação do caso concreto ao precedente formado em repetitivo, sob pena
de tornar-se ineficaz o propósito racionalizador implantado pela
Lei 11.672/2008.
Precedente: Questão de Ordem no Ag 1.154.599/SP, Rel. Ministro Cesar
Asfor Rocha, Corte Especial, DJe de 12/5/2011.
2. Não se conhece do recurso especial na hipótese em que, do aresto
recorrido e das das próprias razões recursais, extrai-se que a parte agravante
pretende rediscutir aspectos constitucionais e dispositivos da
do
Lei 155/2003
Município de Joinville. Logo, o exame da controvérsia, tal como enfrentada
pelas instâncias ordinárias, exigiria a análise de dispositivos de legislação
local, pretensão insuscetível de ser apreciada em recurso especial.
Incidência da Súmula 280/STF.
3. Verifica-se, acerca da sustentada possibilidade de inclusão de PIS, Cofins
e ISS na base de cálculo do ISS, que a Corte de origem decidiu a
controvérsia com base em fundamentação eminentemente constitucional,
louvando-se, para tanto, inclusive, na ratio externada pela Suprema Corte no
âmbito da ADPF n. 190, de sorte que não é possível o conhecimento do apelo
raro, sob pena de usurpação de competência do Pretório Excelso.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AREsp n. 2.823.922/SC,
Turma, julgado em
DJEN de
)
25/8/2025,
28/8/2025.

Por fim, no que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015, a orientação desta Corte é no sentido de que o mero
inconformismo com a decisão agravada não enseja a imposição da multa, não se
tratando de simples decorrência lógica do não provimento do recurso em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso. Nessa linha: Corte Especial, AgInt nos
Rel. Ministro JORGE MUSSI, j. 13.10.2021; e 1a S., AgInt nos
EAREsp n. 1.043.437/SP,
Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, j. 14.09.2016.
EREsp n. 1.311.383/RS,
No caso, não obstante o conhecimento em parte e improvimento do recurso,
não resta configurada a manifesta inadmissibilidade, razão pela qual deixo de impor a
apontada multa.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
NEGO PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA53153686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 15/12/2025 14:24:07
Código de Controle do Documento: 293c7444-3bcf-47fd-8c42-4e2facfb7e88

Documento eletrônico VDA53153686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 15/12/2025 14:24:07
Código de Controle do Documento: 293c7444-3bcf-47fd-8c42-4e2facfb7e88

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.237.653 / RJ
Número Registro: 2025/0311474-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01295524420228190001 1295524420228190001 202524507233
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES
LTDA
ADVOGADOS
: ALEX RIBEIRO DA COSTA - SP357744
LUCIANA NINI MANENTE - DF031459
RECORRIDO
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : VINÍCIUS MAGALHÃES GONÇALVES - RJ201243
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ISS/ IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES
LTDA
ADVOGADOS
: ALEX RIBEIRO DA COSTA - SP357744
LUCIANA NINI MANENTE - DF031459
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : VINÍCIUS MAGALHÃES GONÇALVES - RJ201243
TERMO
Documento eletrônico VDA54620602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:02:47
Código de Controle do Documento: 879b6e06-8509-4382-911a-386a5e7f8cee

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54620602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:02:47
Código de Controle do Documento: 879b6e06-8509-4382-911a-386a5e7f8cee